Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-37.2019.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001650-37.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CATARINA LUCIA DE AMORIM - CPF: 006.232.171-47 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADOS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS – Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CATARINA LUCIA DE AMORIM contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1001650-37.2019.8.11.0028
), ajuizada pela embargante contra o BANCO BMG S.A
,
julgou improcedente o pedido (cf. Ids. no
126378669
).

A embargante sustenta que o r. acórdão é omisso “quanto ao verdadeiro pedido que é a nulidade da contratação ou a conversão em empréstimo consignado normal” e, contraditória, porque a embargante não está negando a contratação do empréstimo, mas sim “questionando a sua validade”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão e contradição apontadas, reconhecendo a nulidade da contratação ou sua conversão em empréstimo consignado normal (cf. Id. n.
142636186)
.

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no
143785699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o r. acórdão é omisso e contraditório porque não se manifestou quanto a verdadeira natureza do pedido, bem como a possibilidade de conversão do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito para o consignado simples, não merece prosperar.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A sentença apelada julgou improcedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Restituição de Valores c/c Indenização por Danos e Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por CATARINA LUCIA DE AMORIM em face do BANCO BMG S/A.

A parte autora alega ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendida com desconto de “reserva de margem cartão de crédito”

Aduz que foi “ludibriada” pelo réu, pois acreditou que celebrou simples contrato de empréstimo consignado.

Requer a declaração de nulidade do contrato, liberação da reserva de margem consignável de 5%, suspensão dos descontos, extinção das obrigações, devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas e indenização por dano moral.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. No mérito, esclarece que houve contrato celebrado entre as partes. Requer a improcedência dos pedidos

Anoto a existência de réplica.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria ventilada nos autos é exclusivamente de direito e não há necessidade de produção de outras provas.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares, passo a análise do mérito.

O caso está sujeito às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora, na qualidade de consumidora, é parte hipossuficiente na relação, devendo ter facilitada a defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

No mérito, a requerente impugna a celebração de contrato de cartão de crédito consignado, pois tinha a intenção de celebrar simples empréstimo consignado.

O contrato objeto dos autos foi juntado na contestação.

Nesse instrumento é possível verificar em seu título a informação “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” Verifica-se ainda que o contrato juntado possui até foto do cartão contratado, não havendo que se falar em disposição presente em “letras miúdas”.

Com isso, não há dúvidas de evidente destaque do contrato que se celebrava.

(...)

Aliado a isso, o Banco réu acostou fatura do cartão comprovando o uso pela parte requerente com valores de mais de R$ 1.300,00.

Assim, esta não pode alegar que desconhecia a contratação.

Dessa forma, ausente qualquer vício de consentimento que tornaria o negócio jurídico anulável (art. 178, II, do Código Civil), ou qualquer nulidade (artigos 166 e 167, do Código Civil), em razão do destaque do tipo de contrato celebrado, impossível acolher os pedidos.

(...)

Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto da presente demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais.

Quanto ao argumento da parte autora quanto a necessidade de produção de prova testemunhal, verifica-se que o objeto da ação demanda tão somente prova documental, uma vez que as condições do aperfeiçoamento do contrato para fins de pactuação foram firmadas por escrito, sendo irrelevante o depoimento de testemunhas para fins de comprovar o direito alegado.

É o entendimento assente da jurisprudência dominante que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1a Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

No que tange a alegação da parte requerente de que o Banco requerido não apresentou o comprovante de entrega do cartão de crédito, tão documento por si só não tem o condão de desconstituir todo o arcabouço probatório juntado pelo Requerido.

Quanto ao pedido alternativo do autor, este não pode ser analisado conjuntamente pois possui outro objeto e necessita de fundamentação específica. A presente ação buscava verificar a legalidade da cobrança do RMC com base na existência de contratação pelo autor, o que restou devidamente demonstrado nos autos. Insurgindo contra os valores cobrados em serviço comprovadamente por ele contratado se trata de demanda diversa, motivo pelo qual, não pode ser analisada nesses autos.

Dessa forma, encontra-se comprovado que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão, bem como chegou a utilizá-lo, não podendo alegar desconhecimento.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

Inicialmente cumpre destacar que, ao contrário do que alegado pela parte autora, não se trata de pessoa idosa, que nasceu em 18.10.1971, conforme consta em seus documentos pessoais. Ademais, a tese de total desconhecimento quanto a modalidade de empréstimo contratado com o Banco, bem como desconhecimento sobre as taxas de juros aplicadas ao contrato, ou mesmo sobre a data do término do referido contrato, não devem prosperar.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira, restando saber se o contrato era na modalidade cartão de crédito consignável ou não.

Pois bem, apesar do Banco ter juntado aos autos o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n, 53306944”,
este refere-se a pessoa estranha ao processo (Maria Dilma de Jesus - Id. 126377738 – pag. 1/12), não tendo nenhuma relação com o contrato celebrado com a autora que possui benefício previdenciário n. 1803258079, contrato de consignação de n. 14373232, que foi assinado em 14/09/2018 (Id. 126377708).

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco junto também as faturas referentes aos meses de outubro/2018 a outubro/2019 (Id. 126377739 – pag. 1/13), bem como as fichas denominadas
“TED “E” Ficha de Compensação n. 284933374 – Doc para Poupança
”, no valor de R$ 1.220,75 (Id. 126377741) e
“TED “E” Ficha de Compensação n. 292823799 – Doc para Poupança”
, no valor de R$ 1.280,00 (Id. 126377742).

Da análise das faturas presentes nos autos, realmente não há histórico de gastos com o cartão de crédito, mas há sim, a comprovação de um saque realizado na fatura referente ao mês de outubro/2018, no valor de R$ 1.220,75, e um pagamento realizado na fatura referente ao mês de dezembro/2018, no valor de R$ 1.314,95(Id. 126377739 – pag. 3 e 9), valores que correspondem aos documentos vinculados ao Id. 126377741 e 126377742.

Essa documentação comprova de forma satisfatória a utilização dos valores disponibilizados no contrato n. 14373232.

Depreende-se ainda, da análise do “Extrato de Empréstimo Consignado” emitido pelo INSS, trazido pela autora que, o contrato celebrado com o Banco BMG teve seu início em 14.9.2018, mas não tem data limite de termino, exatamente por se tratar de um empréstimo na modalidade cartão de crédito, inclusive com taxa de “juros 37,72%”, que corresponde as taxas de juros anuais aplicadas nos cartões de crédito pelas instituições financeiras (Id. 126377708)

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

(...)

Também, não há uma única linha expositiva ou argumentativa acerca do prejuízo decorrente da falta da audiência de instrução e julgamento, isto é, o mero depoimento pessoal da parte ou de qualquer testemunha que por ventura traria aos autos, não teria o condão de alterar o destino do processo, talvez porque a questão posta em análise envolva matéria unicamente de direito (contrato de consignação em pagamento), atraindo, assim, aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. (...) 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. (...) 9. O reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, o que, no presente caso, não foi constatado pelas instâncias de origem, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual” (STJ – 2a Turma – REsp 1801503/PB – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante, observada a regra do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022